Tribunal: TJMT
Processo: 1020854-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020854-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSILENE DE EMILIO - CPF: 036.783.728-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS DE PROFESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO TEMPORAL DELIMITADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeira instância que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias de professores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão prescritas as parcelas relativas ao terço constitucional de férias do primeiro semestre de 2012, cujo vencimento ocorreu em 30/07/2012, considerando que a ação coletiva foi ajuizada em 18/07/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial, originado da ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, já delimitou expressamente o alcance temporal da condenação ao "período aquisitivo não prescrito", observando a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32.

4. As parcelas relativas ao ano de 2012 encontram-se dentro do quinquênio anterior à propositura da ação coletiva (18/07/2017), não havendo que se falar em prescrição das verbas vencidas a partir de 18/07/2012.

5. Transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial, não se pode mais alterá-lo ou desobedecer aos seus limites objetivos, em estrita observância à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

6. A decisão agravada determinou corretamente a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos, observando os parâmetros de atualização monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, posteriormente, a aplicação da taxa SELIC como índice único, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, sendo insuscetíveis de rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

2. O marco prescricional delimitado em título executivo judicial transitado em julgado não pode ser modificado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7o, XVII; Decreto no 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 508; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015; STJ, REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/9/2022; STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1020854-44.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeira instância que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proposto por
ROSILENE DE EMÍLIO
nos autos no 1005193-96.2025.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão merece reforma para reconhecer a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional sobre 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012.

Argumenta que a ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041 foi ajuizada em 18/09/2017, retroagindo o prazo prescricional quinquenal até 18/09/2012, enquanto o vencimento da obrigação referente ao terço de férias do primeiro semestre de 2012 ocorreu em 30/07/2012, quando terminou o primeiro semestre letivo, conforme Portaria Estadual no 462/2011-GS/SEDUC/MT, estando, portanto, prescrita a referida parcela.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença formada em ação coletiva que reconheceu o direito dos professores ao terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso alegou a prescrição das parcelas anteriores a 2013, bem como a incorreção na forma de atualização dos valores devidos.

O magistrado
a quo
, ao analisar a impugnação, entendeu não haver comprovação de que os cálculos exequendos abarcassem período além do limite prescricional, bem como não vislumbrou a ocorrência de anatocismo, rejeitando a impugnação e determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos.

Interposto recurso de agravo de instrumento, o qual fora monocraticamente negado provimento.

Daí a interposição do agravo interno.

O agravante sustenta que as parcelas referentes ao ano de 2012 estariam prescritas, uma vez que o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 deveria ter ocorrido logo após o término do primeiro semestre escolar, que se deu em 30/07/2012, conforme Portaria Estadual no 462/2011/GS/SEDUC/MT.

Contudo, tal argumentação
não merece acolhimento.

A ação coletiva que deu origem ao título executivo judicial foi ajuizada em
18/07/2017
, de modo que, considerando a prescrição quinquenal estabelecida no Decreto no 20.910/32, são exigíveis as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores, ou seja, a partir de
18/07/2012
.

O título executivo judicial, originado da ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, reconheceu expressamente o direito dos professores ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias,
observada a prescrição quinquenal
.

A sentença proferida na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, que constitui o título executivo judicial ora em cumprimento, reconheceu expressamente o direito dos professores da rede estadual de ensino ao terço constitucional, nos seguintes termos:

"(...)
Com efeito, a sentença questionada deve ser reformada, para condenar o apelado ao
pagamento do terço constitucional correspondente a todo o
período aquisitivo não prescrito
".

Como se vê, o próprio título executivo
já delimitou claramente o alcance temporal da condenação
, restringindo-a ao "
período aquisitivo não prescrito
", o que, por óbvio, remete ao prazo prescricional previsto no art. 1o Decreto 20.910/32.

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Portanto, a decisão transitada em julgado, repise-se,
já registrou qual o período abrangido
pelo direito reconhecido, não cabendo, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir tal marco temporal.

Tal questão, conforme se depreende da decisão proferida pelo juízo
a quo
, o Magistrado que conduz a fase de cumprimento de sentença, determinou expressamente que a contadoria judicial realizasse a conferência dos cálculos apresentados pela parte exequente, observando: "
a)

a limitação temporal da execução às parcelas vencidas a partir de
18/07/2012
;
b)
a aplicação da SELIC como índice único, a partir da vigência da EC no 113/2021
” (Id. 295627352 - Pág. 12).

Vale dizer, a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença observou os exatos termos do título executivo proferido em ação coletiva.

A mera alegação de que as parcelas referentes ao ano de 2012 estariam prescritas, sem a devida comprovação, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos cálculos apresentados pela parte exequente, que se basearam no título executivo judicial transitado em julgado.

A meu juízo, a liquidação do julgado deve observar os limites descritos no título executivo transitado em julgado, sob pena de se violar a
eficácia preclusiva da coisa julgada
, o que não deve ser admitido.

Data máxima vênia, ao menos aparentemente. pretende o Ente Federativo, modificar o marco prescricional, para que, dessa forma, parte das prestações pecuniárias sejam fulminadas pelo fenômeno da prescrição.

Neste viés, tenho que, transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial, não se pode mais alterá-lo, ou ainda,
desobedecer aos seus limites objetivos,
em estrita observância à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio segurança jurídica.

Assim delineou o Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE
, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT ” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).

Ante o instituto da coisa julgada, a totalidade da matéria já
foi devidamente
enfrentada e
delimitada
quando da prolação do acórdão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA INSUPERÁVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES EX LEGE. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) a higidez da garantia fidejussória de locação, em virtude de ausência de vênia conjugal em aditivo de prorrogação; e iii) a exigibilidade dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC/2015 quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença, tal como a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal.

(...) (REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Assim, não há que se falar em prescrição das parcelas relativas ao ano de 2012,
uma vez que se encontram dentro do período aquisitivo anterior à propositura da ação coletiva
.

A propósito, colaciono jurisprudência em situação análoga à dos autos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS
. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO.
(...)

5. No âmbito do TJMT, o IRDR 4 firmou entendimento no sentido de que professores da rede estadual de ensino fazem jus a 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aqueles contratados temporariamente.

6. Embora reconhecido o direito ao pagamento das verbas pleiteadas,
incide sobre os valores a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932,
atingindo as pretensões anteriores a 28/05/2015.
(...)
(N.U 1059405-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Por outro lado, no tocante
à atualização dos valores
, o agravante alega que os cálculos apresentados pela parte exequente aplicaram indevidamente juros sobre juros, configurando anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico.

Ocorre, todavia, que a decisão agravada, o magistrado determinou expressamente que a contadoria judicial realizasse a conferência dos cálculos apresentados pela parte exequente, observando: "
; b)
a aplicação da SELIC como índice único, a partir da vigência da EC no 113/2021
” (Id. 295627352 - Pág. 12).

Verifica-se, portanto, que o juízo a quo determinou que os valores fossem corrigidos conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) até a promulgação da EC no 113/2021, e, a partir de então, com a aplicação exclusiva da taxa SELIC, evitando-se, assim, a ocorrência de anatocismo.

O magistrado adotou exatamente aos critérios estabelecidos pelos Tribunais Superiores e pela EC no 113/2021, vejamos:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), fixou o entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, enquanto os juros de mora devem ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Posteriormente, com o advento da EC no 113/2021, estabeleceu-se novo marco para a atualização de débitos judiciais, determinando, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, englobando tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A decisão agravada observou precisamente esses parâmetros, determinando a correção dos cálculos pela contadoria judicial, o que afasta a alegação de incorreção quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora.

Neste sentido, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO OU COISA JULGADA.
(...)

2. A condenação deve ser adequada aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir daí, deve somente ser aplicada a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento,
bem como por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada.
3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.
(N.U 0037525-95.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Ademais, a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos justamente visa a assegurar a observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais de atualização monetária e juros de mora, o que torna prematura a alegação de incorreção nos cálculos, uma vez que estes ainda serão objeto de verificação técnica.

Assim, verifica-se que a decisão monocrática, cujo teor manteve a o decisum proferido pelo juízo
a quo
, observou tanto o disposto no título executivo judicial como também se atentou para a jurisprudência oriunda dos tribunais superiores, além da alteração realizada pela Emenda Constitucional no 113/2021, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno, mantendo inalterada a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025